Tribunal: TJDFT
Processo: 0747458-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747458-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APC 0005511-48.2016.8.07.0001 D E C I S Ã O Otávio Batista Arantes de Mello impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo eminente Desembargador Relator da APC 0005511-48.2016.8.07.0001, que, segundo afirma o impetrante, teria indeferido o acesso ao vídeo da sessão de julgamento da apelação cível e das notas taquigráficas. Aduz que, na sessão de julgamento designada para 1o de julho de 2020, durante o julgamento da citada apelação cível, realizou sustentação oral no sentido de que a 1a Turma Cível seria incompetente para processar e julgar o apelo. Argumenta que, no entanto, os votos proferidos no julgamento da matéria são dissociados do que restou registrado no acórdão. Diante disso, e apesar de ter solicitado à autoridade impetrada o acesso ao vídeo e às notas taquigráficas, viu indeferido o pleito. Argumenta que sem tais dados não poderá exercer defesa. Sustenta, ademais, ter direito líquido e certo ao acesso, amparado pela Lei de Acesso à Informação. Requer a concessão da segurança, nos seguintes termos: “(...) À luz do exposto, pede-se que seja deferido a segurança jurídica para oportunizar o impetrante acesso ao o arquivo contendo a gravação da 5a Sessão Ordinária por Videoconferência -1TCV, realizada no dia 01/07/2020, às 13h30, em especial do julgamento do recurso de apelação manejado nos autos do processo 0005511-48.2016.8.07.0001. (...).” Nas informações id. 21893327, a eminente autoridade impetrada esclarece que, tendo sido unânime o julgamento do apelo, não foram geradas notas taquigráficas. Não obstante, a gravação da 5a Sessão Ordinária por Videoconferência da Primeira Turma, bem como todas as demais sessões realizadas por videoconferência desta egrégia Corte encontram-se disponíveis no Youtube, tendo o impetrante livre acesso à gravação. Sustenta, assim, a ausência de interesse processual. No parecer id. 2352458, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela ausência de interesse, eis que o vídeo cuja exibição foi requerida encontra-se disponibilizado às partes, por meio de link de acesso fornecido nos presentes autos eletrônicos. Instado a se manifestar sobre a preliminar, o impetrante sustenta remanescer o interesse processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, é evidente que a prestação jurisdicional requerida pelo impetrante não lhe é útil nem, ao menos, necessária. De fato, como destacou a eminente autoridade impetrada, não há notas taquigráficas gravadas em relação à apelação cível no 0005511-48.2016.8.07.0001, por força do julgamento unânime do recurso. Ademais, encontrando-se o inteiro teor da sessão de julgamento gravada na rede mundial de computadores, reputa-se desnecessária eventual prestação jurisdicional para determinar à autoridade impetrada que disponibilize o arquivo correspondente no processo de referência, eis que o acesso ao arquivo se encontra franqueado a todos, inclusive o impetrante. Destaque-se, por fim, que não é objeto do presente writ se seria ou não adequado disponibilizar o referido arquivo na rede mundial de computadores, tratando-se de processo que corre sob sigilo. Acerca do tema, eis os fundamentos lançados no respeitável parecer, de lavra da eminente Procuradora de Justiça Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, cujos fundamentos se pede venia para adotar como razão de decidir: “(...) vislumbra-se, no presente caso, a perda superveniente do interesse de agir do Impetrante, uma vez que o presente o writ não é necessário para obtenção da gravação da 5a Sessão Ordinária de Julgamento por Videoconferência da 1a Turma Cível, pois se encontra disponível no Youtube para acesso, como também não resta presente qualquer necessidade na impetração do mandamus para obter as notas taquigráficas já que inexistentes. Com efeito, não remanesce interesse do Impetrante em prosseguir com a presente ação, porquanto não há necessidade da intervenção judicial para que o Impetrante obtenha acesso à gravação que deseja. Destaque-se que, em visita ao sítio do Youtube, foi possível acessar a referida Sessão de Julgamento da 1a Turma Cível no canal do TJDFT e aferir que, por volta das 4h01min22s tem início o julgamento da Apelação Cível do PJe no 0005511-48.2016.8.07.0001, que por pertinente, colaciono o link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=J1xU3vLr4dk&amp;list=PLEVu_ObONqatdru1nOntSi7Q9Lu3iwRv&amp;index=20. Por fim, o Colendo Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento quando ausente o interesse de agir, confira-se: ‘PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. CONCESSÃO POSTERIOR PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. Impugnou-se, na impetração, ato do Juízo que determinou a apresentação das razões de apelação em primeiro grau, quando a parte optara por fazê-lo no segundo grau. Sucede que a autoridade impetrada informou que se equivocara e proferiu novo ato determinando a apresentação das razões do recurso na instância superior. Nesse quadro, ficou prejudicada a apreciação do presente mandado de segurança ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que alcançado o objetivo pretendido no writ. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC). Denegada a segurança (art. 6o, § 5o, da Lei. no 12016/2009).’ (Acórdão 1291730, 07281611220208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...).” Dessa forma, ante a constatada perda do interesse processual, denego a segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09). Custas pelo impetrante, sem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator